Tribunal: TJDFT
Processo: 0726625-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. DESCONTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão pela qual indeferida a liminar de cancelamento de autorização de débito em conta-corrente.
2. A Resolução BACEN 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar autorização de débitos, conforme art. 6o. A prerrogativa de cancelamento prevista na norma aplica-se apenas a contratos de crédito pessoal firmados após o início de sua vigência, em 01/03/2021 (art. 19 da Resolução). 2.1. Na hipótese, os documentos apresentados pelo agravante não comprovam a efetivação dos descontos alegados, tampouco identificam o credor responsável pelo agendamento. Além disso, não há nos autos qualquer evidência de que o contrato de crédito ter sido firmado após a entrada em vigor da Resolução.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.